Tribunal: TJBA
Processo: 0501072-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501072-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO ALUDIDO CRIME, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO AO ALUDIDO DELITO
. SUBSIDIARIAMENTE:
REQUERIMENTO PELA
APLICAÇÃO DA
pena no mínimo legal. Prejudicado. Na sentença a pena foi fixada neste patamar. Postulação pela aplicação da
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS.
acolhida
. O apelante PREENCHE OS REQUISITOS PARA TANTO, vez que
não
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O MESMO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

1. Para a consumação do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, que é considerado crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, basta a prática de um dos núcleos descritos na norma, sendo, portanto, desnecessário que o agente seja flagrado no momento exato em que comercializada a droga.

2. Os policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante do Recorrente, reconheceram o ora Apelante como autor do delito e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa.

3. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de tráfico de drogas, pois durante a sua revista pessoal foi verificado que o Apelante trazia consigo, notadamente dentro das calças, nos órgãos genitais, em um saco de cor amarela, 128 trouxinhas de maconha, com 227,23g, além de 12 pinos contendo cocaína com 9,13g, tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação acostado as autos.

4.
Modificada a dosimetria, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo concedido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0501072-83.
2019.
8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
ISRAEL OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.